Tribunal: STJ
Processo: 2067205-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931428 - SP (2025/0166669-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALFREDO TONON - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA MARIA TONON MOLONHA
AGRAVANTE
: ALT PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: NOVA ALT PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
AGRAVADO
: TONON BIOENERGIA S.A. FALIDO
AGRAVADO
: TONON HOLDING S.A
AGRAVADO
: TONON LUXEMBOURG S.A.
ADVOGADOS
: ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA - SP430769
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
LUIS MARCIO ESCHER ESCOBOSA PARRON - SP314378
OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
INTERES.
: ORLANDO GERALDO PAMPADO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA No 735/STF.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
3. No caso, rever as conclusões do tribunal de origem demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49685181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 03ad586d-b70f-4af7-bc2f-f589340ab559

Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 03ad586d-b70f-4af7-bc2f-f589340ab559

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931428 - SP (2025/0166669-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALFREDO TONON - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA MARIA TONON MOLONHA
AGRAVANTE
: ALT PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: NOVA ALT PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
AGRAVADO
: TONON BIOENERGIA S.A. FALIDO
AGRAVADO
: TONON HOLDING S.A
AGRAVADO
: TONON LUXEMBOURG S.A.
ADVOGADOS
: ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA - SP430769
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
LUIS MARCIO ESCHER ESCOBOSA PARRON - SP314378
OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
INTERES.
: ORLANDO GERALDO PAMPADO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA No 735/STF.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
3. No caso, rever as conclusões do tribunal de origem demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALFREDO TONON - ESPÓLIO
(representado por CLAUDIA MARIA TONON MOLONHA) e OUTRAS contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:
Documento eletrônico VDA48504963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:08
Código de Controle do Documento: 6fe314e4-a85f-4dee-bcd5-365c1f285ee8

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, com pedido de extensão dos efeitos da falência-
Tutela provisória - Decisão que determinou o arresto de ativos, em especial
de imóveis rurais e recebíveis de exploração agrícola - Art. 50 do CC -
Presentes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade - Medidas
acautelatórias que se mostram necessárias - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido, prejudicado o interno (e-STJ fl. 220).
"
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 244).
No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos arts. 300 e 1.022,
II, do CPC e 82-A da Lei no 11.101/2005.
Sustentam a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da
tutela de urgência.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 312/338 e 344/367), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação do art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local assim consignou:

"(...)
Insiste-se, o que cabe aqui apreciar são os requisitos para a
concessão da tutela provisória. E, no caso, estão configurados a
probabilidade de direito e o perigo de dano.
Pois bem. Como cediço, a desconsideração da personalidade
jurídica é medida excepcionalíssima, que somente pode ser admitida quando
preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil; quais sejam, o desvio
de finalidade ou a confusão patrimonial caracterizadores do abuso da
personalidade jurídica.
No caso, colhe-se dos autos que a família Tonon, com forte
atuação no mercado sucroalcooleiro, realizou sucessivas alterações em sua
estrutura societária de modo, aparentemente, proteger seu patrimônio. A
partir de 2008, cada membro da família criou uma empresa própria,
identificada por suas iniciais, para atuar no controle das empresas Tonon
Holding e Tonon Agro (por exemplo, Alt Participações Ltda., ligada a Alfredo
Tonon). A Tonon Holding responsabilizava-se pela operação das atividades
das usinas (através da Tonon Bioenergia). Em paralelo, a Tonon Agro ficou
responsável pela administração dos inúmeros imóveis rurais, que foram
integralizados a seu capital social.
Porém, entre 2014 e 2015, houve a paulatina transferência dos
imóveis da Tonon Agro para uma nova empresa, a Tonon Patrimonial, a qual
era controlada por novas empresas ligadas aos membros da família
(identificadas por suas iniciais, acrescidas da expressão Nova' por exemplo,
Nova Alt. Participações Ltda., ligada a Alfredo). As quotas dessas empresas
foram doadas a cônjuges e filhos, porém com expressa reserva aos irmãos
Tonon de seu usufruto (inclusive sobre frutos e rendimentos), bem como de
sua administração.
Chama a atenção que toda essa movimentação patrimonial se deu
pouco antes do pedido de recuperação judicial, realizado em dezembro de
2015, e apenas pelas empresas Tonon Holding, Tonon Bioenergia e Tonon
Luxembourg, responsáveis pelo chamado 'segmento operacional. Em 2020,
foi decretada a quebra das referidas empresas. Assim, as empresas Tonon
Agro e Tonon Patrimonial, assim como o patrimônio imobiliário que foi a elas
conferido, permaneceram imunes aos efeitos da recuperação judicial e da
falência.
(...)
Documento eletrônico VDA48504963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:08
Código de Controle do Documento: 6fe314e4-a85f-4dee-bcd5-365c1f285ee8

Por tudo isso, ao menos em sede de cognição sumária, estão
presentes fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
Ademais, o perigo de demora mostra-se evidente, dado o vulto do patrimônio
transferido, que está em plena exploração pelos demandados, que estão
recebendo valores que, em tese, poderiam ser destinados ao pagamento dos
credores. De igual forma, anota- se o risco de dilapidação patrimonial, dado
o histórico das movimentações societárias da família.
Destarte, ideal manter as medidas acautelatórias deferidas pelo
Juízo de origem, até que a efetiva desconsideração da personalidade e
eventual extensão dos efeitos da falência sejam analisados, em sede de
cognição exauriente. " (e-STJ fls. 222/225).
Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA48504963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:08
Código de Controle do Documento: 6fe314e4-a85f-4dee-bcd5-365c1f285ee8

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
atendimento ao disposto na Súmula no 735/STF, entende que, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
tutela de urgência, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
REQUISITOS. SÚMULA No 7/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
SÚMULA No 735/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que
a execução não se encontra garantida, demandaria a análise de matéria
fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
3. O exame da alegação de prejudicialidade externa depende da
comprovação da garantia do juízo, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Ao recurso especial interposto contra a decisão que analisa o pedido de
concessão de tutela antecipada é permitida apenas a análise do
cumprimento, por parte do tribunal de origem, dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença ou não de provas que comprovem a
verossimilhança ou a urgência do pedido. Súmula no 735/STF.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.168.503/CE,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
24/8/2023

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ E DA SÚMULA No 735 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz
do disposto no enunciado da Súmula no 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito.
3. O Tribunal de Justiça firmou que não estão presentes os requisitos para o
deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a fumaça do bom direito e o
perigo da demora. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de
Documento eletrônico VDA48504963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:08
Código de Controle do Documento: 6fe314e4-a85f-4dee-bcd5-365c1f285ee8

fatos, atraindo a incidência da Súmula no 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.998.824/MG, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
26/9/2022
de
).
28/9/2022

Ressalta-se que rever as conclusões do Tribunal local acerca dos requisitos
para o indeferimento da tutela antecipada no caso concreto demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:08
Código de Controle do Documento: 6fe314e4-a85f-4dee-bcd5-365c1f285ee8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.931.428 / SP
Número Registro: 2025/0166669-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094037420228260302 10099939520158260302 20672057520248260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFREDO TONON - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLAUDIA MARIA TONON MOLONHA
AGRAVANTE : ALT PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : NOVA ALT PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
AGRAVADO
: TONON BIOENERGIA S.A. FALIDO
AGRAVADO
: TONON HOLDING S.A
AGRAVADO
: TONON LUXEMBOURG S.A.
ADVOGADOS : OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA - SP430769
LUIS MARCIO ESCHER ESCOBOSA PARRON - SP314378
INTERES.
: ORLANDO GERALDO PAMPADO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
Documento eletrônico VDA49658013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: 32626677-71a3-4d90-b75a-20f5f4b27eef

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: 32626677-71a3-4d90-b75a-20f5f4b27eef